Tribunal: TJSP
Processo: 1092709-62.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Declaratória e Indenizatória – Inscrição indevida – Comprovação da existência da contratação e utilização de cartão de crédito – Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços – Ônus que cabia ao réu, do qual se desincumbiu – Artigo 373, II do CPC – Documento hábil Reconhecimento – Cessão de direito sobre o crédito – Ausência de notificação – Não comprometimento da existência ou

Ementa:
Declaratória e Indenizatória – Inscrição indevida – Comprovação da existência da contratação e utilização de cartão de crédito – Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços – Ônus que cabia ao réu, do qual se desincumbiu – Artigo 373, II do CPC – Documento hábil Reconhecimento – Cessão de direito sobre o crédito – Ausência de notificação – Não comprometimento da existência ou exigibilidade da dívida – Possibilidade de que o cessionário busque a conservação de seu crédito – Artigo 293 do Código Civil – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Danos morais – Indenização descabida – Inadimplência que configura culpa exclusiva do autor – Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, §11, do CPC.
Recurso não provido.